Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-06.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003035-06.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS HENRIQUE PROTE SILVA - CPF: 027.059.891-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – DADOS PÚBLICOS COMPILADOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA QUAL AS PARTES TOMARAM CIÊNCIA – 2. PRETENSA IMPOSIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ORA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RENITÊNCIA DELITIVA – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA
B
, E §3o, DO CP – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Existindo nos autos registro, com dados compilados do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, apontando o trânsito em julgado de condenações penais pretéritas citadas na r. sentença recorrida, bem como dando conta dos demais registros criminais ostentados pelo apelante, aos quais a defesa teve livre e oportuno acesso, permanece incólume a negativação de seus antecedentes e a incidência da agravante da reincidência, principalmente porque a simples juntada da certidão cartorária após a apresentação de alegações finais não se mostra suficiente para se decretar a nulidade almejada pelo acusado, pois sua defesa tinha pleno conhecimento dos registros ali apostos, disponíveis no documento de igual teor acostado aos autos em momento anterior.

2.

Acertadamente realizada a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devidamente reconhecida e agora ratificada,
inviável a imposição da pena intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização.

3.

Embora o
quantum
de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea
b
do §2.o do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstância judicial desfavorável e da agravante da
reincidência ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença vista no ID 23743485, proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 3035-06.2019.811.0006 – código 248552, que julgou procedente a denúncia e o
condenou
pela prática da infração penal tipificada no
art. 157,
caput
, do

Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

As razões do inconformismo defensivo são vistas no ID 23743495, insurgindo-se a i. Defensoria Pública, inicialmente, quanto à
fundamentação
expendida para a
negativação dos antecedentes do acusado
, bem como para o
reconhecimento da agravante da reincidência
,

pois amparados em certidão circunstanciada juntada após a apresentação das alegações finais, inexistindo outro documento pretérito válido para tanto, razão pela qual requer a exclusão da circunstância legal do art. 61, I, do CP e do desabono conferido à circunstância judicial do art. 59 do CP.

E presumindo o acolhimento do pleito referido, a i. Defesa pugna pela
superação do enunciado da Súmula 231 do STJ
, estabelecendo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal face a permanência da atenuante da confissão espontânea; e, por conseguinte, a
imposição de regime prisional mais brando
.

Por fim,
prequestiona
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 23743496, o órgão ministerial requer o desprovimento do inconformismo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 26459454, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 07/04/2019, na Rua Padre Cassemiro, bairro Centro, na comarca de Cáceres/MT, o acusado
ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA
, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) mochila contendo equipamento fotográfico, carteira e outros itens de propriedade de
Lucas Henrique Prote Silva
.

Acionada a Polícia Militar e realizadas rondas, policiais se depararam com o acusado em atitude suspeita, oportunidade na qual foi abordado, logrando encontrar em sua posse a
res furtiva
, sendo então preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da irresignação quanto ao reconhecimento de maus antecedentes:

Como relatado, o pleito defensivo de expurgo da avaliação negativa conferida aos antecedentes do réu tem como premissa a juntada, em momento posterior à apresentação das alegações finais, de certidão cartorária que subsidiou o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência. Argui-se que, não sendo oportunizada manifestação da defesa sobre seu teor, inexistiria documento apto para justificar tais desabonos.

Nada obstante o esforço argumentativo empreendido nas razões recursais, entendo que a hipótese dos autos não revela irregularidade ou equívoco que autorize conclusão diversa daquela alcançada em primeira instância.

De início, cumpre registrar que em matéria probatória, a temática já restou dirimida pelos Tribunais Superiores, tanto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela remansoso entendimento pela viabilidade da constatação dos maus antecedentes e da reincidência delitiva por meio da folha de antecedentes, sendo prescindível a juntada de certidão circunstanciada para a consecução de tal desiderato,
ex vi
STJ – HC 533.870/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.

Por sinal, a questão se viu uniformizada no âmbito deste e. Sodalício, por meio da aprovação do
Enunciado Orientativo n.o 18
, pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispondo:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Logo, e
mbora a certidão cartorária seja um documento hábil para a finalidade comprobatória, não se trata do único meio de prova, consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores no sentido que tal objetivo pode ser igualmente alcançado por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar à conclusão quanto aos antecedentes do agente, como por exemplo, o número da ação penal, o tipo de crime, a data da condenação, a quantidade de pena imposta, bem como o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nessa senda, conquanto a tão questionada certidão cartorária vista no ID 23743484 tenha sido juntada após a apresentação das alegações finais pelas partes, não se descuida que o
Parquet
bem se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, antes mesmo da apresentação da resposta à acusação, já havia trazido aos autos o extrato dos antecedentes criminais do ora apelante.

Por sinal, o referido documento, registrado sob o ID 23743462, traz dados compilados do sistema eletrônico deste e. Sodalício, cujas
informações podem ser confirmadas através de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT e aos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário, por se tratar de informação pública e de fácil constatação, pois,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT, RAC 116510/2017, DES. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Ademais, o próprio acusado, em declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou seu vasto histórico criminal, inclusive reunidos em processos executivos de pena, atribuindo-o, outrossim, à sua dependência química (ID 23743950).

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade que dê azo ao acolhimento da pretensão defensiva. A uma porque, como já dito, existe nos autos documento apto a fornecer dados quanto aos registros criminais ostentados pelo ora apelante, consubstanciado em referências extraídas do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, compilados na folha de antecedentes criminais vista no ID 23743462, cujo acesso fora oportunizado à defesa.

E a duas porque, como bem explicitado pelo d. juízo
a quo
, permanece a negativação dos antecedentes do acusado bem como a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP, sem que se fale em violação ao
non bis in idem
, sob o viés de sua
multirreincidência
, a par do entendimento esposado nos Tribunais Superiores,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019, pois:

“[...] o réu possui antecedentes, conforme observo dos executivos de pena de Cód. 45042; cód. 98245, cód. 66998 e cód. 62492, penas estas unificadas no processo de cód. 62598 (fls. 135), sendo que três das condenações servirão para a majoração da pena nesta fase e uma delas servirá para a reincidência;

[...] observo a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, já que trata-se de réu reincidente, conforme observo do executivo de pena de Cód. 62492 [...].” – sic
ID 23743485, p. 6.

Ademais, não se descuida que a juntada aos autos de certidões de antecedentes não interessa somente às partes do processo, mas também e principalmente ao julgador, a quem cabe proceder com a dosimetria da pena. Não há, portanto, qualquer violação para a Defesa, sobretudo prejuízo, somente pelo fato de o Juiz,
ex officio
, ter determinado a juntada da referida certidão após as alegações finais, sem conferir às partes a possibilidade de manifestação, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior, de modo que o acusado e sua defesa possuíam pleno conhecimento dos registros ali apostos, a afastar, portanto, qualquer pecha de nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE MUNIÇÕES – ART. 12 DA LEI 10.823/06 –
PRELIMINAR DE NULIDADE – JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CRIME DE MERA CONDUTA – DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS – REDUÇÃO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não se reconhece nulidade pela falta de intimação da juntada de certidões de antecedentes criminais após o oferecimento das alegações finais, mormente quando se tem em conta que tais registros são públicos e encontram-se à livre disposição da defesa.
(...).”
(TJ-MS – APL: 00011206320138120018 MS 0001120-63.2013.8.12.0018, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 09/03/2017, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2017). Grifei.

Assim, evidenciado o idôneo recrudescimento da pena basilar, dada a
negativação dos antecedentes
do acusado, porquanto verificada a necessidade de tratamento mais severo a partir de especificidades do caso concreto, e existindo indicativos reais de que seu envolvimento em ilícitos patrimoniais não é esporádico, como resta materializado no registro de seus antecedentes criminais; bem como ostenta
processo executivo de pena em trâmite
, materializando sentenças condenatórias pretéritas transitadas em julgado, assaz confirmar sua recalcitrância delitiva, atendendo às exigências do art. 63 do CP para fins de reconhecimento da
agravante da reincidência
.

Portanto, em se prestando a folha de antecedentes juntada nos autos tanto à confirmação da renitência delitiva do acusado quanto dos seus maus antecedentes, máxime quando as informações nela contidas consubstanciam dados públicos compilados do sistema informativo deste e. Tribunal de Justiça, rejeito a pretensão recursal defensiva e
preservo o reconhecimento dos maus antecedentes e a incidência da agravante da reincidência
, por não vislumbrar qualquer nulidade a ser reconhecida.

2.

Da imposição da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Como relatado, a Defesa pugna seja a pena intermediária estabelecida aquém do mínimo legal, mediante a superação do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo como pressuposto a desconsideração da circunstância judicial dos maus antecedentes do acusado e a exclusão da agravante da reincidência.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste, notadamente quando a premissa da qual parte seu raciocínio não restou acolhida nesta instância revisora, e, da análise minuciosa da r. sentença questionada, concluo se revelar irretocável, haja vista sua sintonia ao esposado nos Tribunais Superiores.

Isso porque, tendo a pena basilar sido exasperada por força dos maus antecedentes do acusado, e então fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa; na segunda fase dosimétrica, além da referida atenuante da confissão espontânea, também fora reconhecida a agravante da reincidência, nos termos já transcritos alhures, razão pela qual, e com acerto, procedeu-se à compensação integral entre estas, uma vez que igualmente preponderantes, em consonância com o disposto no art. 67 do CP.

Feitos tais apontamentos, mesmo que reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese dos autos, não se descuida da sensata compensação operada pelo d. juízo
a quo
, em consonância com o Tema Repetitivo 585, que por sua vez se coaduna com o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime ante a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmada sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena, pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Aliás, os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Ainda que incida na hipótese a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.”
(TJMT – N.U 0012607-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta feita, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso, não há falar em superação da Súmula n.o 231 do STJ, descabendo a fixação da pena imposta ao apelante em patamar aquém do mínimo legal.

3.

Do pleito de imposição do regime inicial aberto:

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da sanção imposta, é de se registrar que o
quantum
imposto [inalterado nesta instância revisora], de fato, comportaria a fixação de regime mais brando que o fechado.

Entretanto, persistindo em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP e
cuidando-se de agente reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, circunstâncias as quais são óbices para a imposição do semiaberto, máxime a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do Código Penal.

Assim, trilhando o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“aplicada a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o agente, o regime inicial fechado é o cabível para o resgate da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal
. (...)”. (STJ – AgRg no REsp 1794932/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019), incabível qualquer retoque na r. sentença condenatória.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos pela defesa em suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

5.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 3035-06.2019.811.0006 – código 248552.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020